Tribunal: STF
Processo: RHC 225058
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Homicídio qualificado. Inadequação da via eleita. Prisão preventiva. Gravidade em concreto. Periculosidade do agente. Condições pessoais. Medidas cautelares diversas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão monocrática que não conheceu o HC 792.738, no Superior Tribunal de Justiça (STJ).



     



    2. Neste recurso ordinário, a defesa sustenta que:



          (i) “a decisão mantém a prisão preventiva alegando a gravidade da conduta, porém, o crime para seu tipo foi cometido de forma normal. O que está ocorrendo na verdade é a manutenção da prisão pela gravidade abstrata do crime. Manter a prisão por estes fundamentos é como criar uma regra onde torna o homicídio qualificado insuscetível de liberdade provisória, o que não podemos admitir”;



          (ii) “a manutenção da prisão preventiva não se justifica, destaca-se que o recorrente é primário, possui residência fixa e trabalho lícito, além de ter duas filhas que necessitam da presença paterna. E ainda, não havia cometido outro crime antes, tanto que não há, sequer uma prova que se solto, teria risco de cometer outro crime”.



    3. Decido.



    4.  O recurso ordinário não deve ser provido.



    5. Do ponto de vista processual, o caso é de recurso ordinário em habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



    6. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



    7. E mais: segundo o STF, a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo  modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    8. A decisão recorrida não divergiu dessa orientação. Vejam-se as seguintes passagens da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça:



    [...]



    (...) o r. acordão que decretou a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta delitiva e periculosidade do acusado, pois "trata-se de fato praticado mediante violência real, com circunstância de particular gravidade, haja vista que o crime se deu em contexto de execução, mediante o disparo de, pelo menos, oito projéteis, sendo que o executor ainda teria trocado as munições da arma (f. 8), demonstrando frieza incomum", circunstâncias aptas a justificar a segregação cautelar.



    [...]



    No que pertine à aplicação de medidas cautelares do art. 319 do CPP, assim se manifestou a Corte de origem (fl. 157): 



    "Por derradeiro, não merece prosperar a alegação de substituição da cautelar privativa de liberdade pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, haja vista que não se mostram adequadas, ante a necessidade concreta da constrição cautelar, mormente em face do escopo de salvaguardar a ordem pública e conveniência da instrução criminal." 



    Deve-se ressaltar, que, in casu, não há hipótese de aplicação de tais medidas, haja vista estarem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante determina o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal. 



    Diante de tais considerações, portanto, não se vislumbra a existência de qualquer flagrante ilegalidade passível de ser sanada pela concessão da ordem, ainda que de ofício.



    [...].



    9. Ademais, “[n]a esteira da jurisprudência do STF, condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese (HC 161960 AgR, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 05.04.2019)” (HC 182.108-AgR, Rel. Min. Edson Fachin).



    10. Por fim, “não merece reparos o entendimento firmado pelo STJ quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso” (HC 206.943-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes).



    11. Nesse contexto, não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. 



    12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recuso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 28 de fevereiro de 2023



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator